Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-69.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003860-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NUBIA MARTINS - CPF: 001.998.241-00 (RECORRENTE), MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 28.234.887/0001-00 (RECORRIDO), FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - CPF: 705.218.161-49 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1003860-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1003860-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Nubia Martins

Recorrido:
Multiar Centro Automotivo Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE “CAUSA DEBENDI” – REJEITADA -SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ação de cobrança fundada em cheque prescrito há menos de 2 (dois) anos prescinde da demonstração da
causa debendi.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1003860-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1003860-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Nubia Martins

Recorrido:
Multiar Centro Automotivo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Nubia Martins.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

257695656)
:
julgou procedente
a pretensão autoral, sob o fundamento de que, na ação de cobrança fundada em cheque, é dispensável a demonstração da
causa debendi
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

257695659
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 257695661):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1003860-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1003860-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Nubia Martins

Recorrido:
Multiar Centro Automotivo Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por

Multiar Centro Automotivo Ltda.
em
desfavor de
Nubia Martins.

Da narrativa inicial a empresa recorrida alega em síntese que é credora da recorrente no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme cheque nº 000013, do Banco Sicredi, conta nº 36497-7 com vencimento para 15 de junho de 2022, devolvido por insuficiência de fundos na data de 17 de junho de 2022 (Id. 257695172).

A recorrente sustenta que não possui qualquer relação jurídica com a empresa, que o cheque objeto da ação foi emitido por ela em favor de Valdir Adão Olivette, que, por sua vez, teria passado a cártula para a empresa.

Além disso, defendeu que a ausência da causa de pedir é motivo para se declarar a inépcia da inicial.

Os pedidos iniciais, todavia, foram julgados procedentes, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado.

Como é sabido,
existem, basicamente, 3 (três) medidas judiciais para recebimento de cheques prescritos. Duas estão previstas, respectivamente, nos artigos 61 e 62 da Lei do Cheque: as ações de enriquecimento ilícito e causal. A terceira, trata-se da ação monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil.

Logo, é perfeitamente cabível a presente demanda, uma vez que o cheque que instruiu a inicial, quando do ajuizamento da ação, estava prescrito há menos de 2 (dois) anos.

Ademais, observada a data da emissão da cártula em 05/05/2022, com ação proposta dentro do prazo de 2 (dois) anos da ação descrito no artigo 61 da Lei de Cheques, tal ação, nesse prazo, torna prescindível qualquer prova da
causa debendi
. Sobre o tema:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
AÇÃO NO PRAZO CAMBIAL DE DOIS ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 61 DA LEI DE CHEQUES – DESNECESSIDADE DA CAUSA DEBENDI
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observada a emissão da cártula, com ação dentro do prazo de 02 anos da ação descrita no art. 61 da Lei de Cheques, tal ação, nesse prazo torna prescindível qualquer prova da causa debendi. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000234-79.2020.8.11.0034, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/03/2023)”.

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em 25/02/2024 antes do prazo de 2 (dois) anos, tornando-se desnecessária, portanto, a demonstração da causa de pedir.

Nesse sentido:

“
E M E N T A RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide. De acordo com recentes entendimentos do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de cobrança de cheque prescrito deve ser demonstrado a causa debendi. Diante da ausência de comprovação da origem da dívida deve ser julgado improcedente a ação de cobrança.
(TJ-MT - RI: 10000363620198110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020)”.

Diante disso, sendo desnecessária a comprovação da origem da dívida, a procedência da demanda é medida que se impõe.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025